Tribunal: TJES
Processo: 5002699-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002699-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PJM PRE-MOLDADOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

2.
Sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de 30 (quarenta) dias.

3.
Recurso provido em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. decisão de Id. 34707354 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de
PJM PRÉ-MOLDADOS LTDA
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal.

Em razões recursais (Id. 7510640), o Município agravante sustenta, em síntese, que o entendimento constante na r. decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, pois ambas as cortes entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o d. magistrado se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Destaca que houve violação à aplicação do princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, CPC/15), bem como que o decisum desprestigia o princípio da cooperação (art. 6º, CPC/15) aplicado a todas às partes do processo, inclusive ao Juízo “a quo” que indeferiu a medida requerida.

Aduz que, em nenhum momento, requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada, muito menos solicitou a exibição de dados bancários ou similares, de modo que apenas solicitou que fosse acessado o sistema SISBAJUD ou sistema correlato, visando encontrar ativos/bens para satisfazer o título de crédito extrajudicial.

Por fim, expõe que o sistema que busca ser acessado (a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER) encontra-se a disposição de todos os jurisdicionados e visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o acesso e busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha" por 60 (sessenta) dias, visto que presente a probabilidade do direito, a teor da jurisprudência dos Tribunais mencionados e do art. 854 do CPC/15 e 185-A do CTN, bem como a existência de dano grave/difícil reparação, pois a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir as medidas vindicadas na origem. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar recursal deferida em parte, conforme id. 7542883.

Sem contrarrazões, embora intimados.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002699-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: PJM PRE-MOLDADOS LTDA, CAMILLE REGINA GOBBI, PABLO JOSE MICLOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. decisão de Id. 34707354 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de
PJM PRÉ-MOLDADOS LTDA
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal.

Em razões recursais (Id. 7510640), o Município agravante sustenta, em síntese, que o entendimento constante na r. decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, pois ambas as cortes entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o d. magistrado se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Destaca que houve violação à aplicação do princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, CPC/15), bem como que o decisum desprestigia o princípio da cooperação (art. 6º, CPC/15) aplicado a todas às partes do processo, inclusive ao Juízo “a quo” que indeferiu a medida requerida.

Aduz que, em nenhum momento, requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada, muito menos solicitou a exibição de dados bancários ou similares, de modo que apenas solicitou que fosse acessado o sistema SISBAJUD ou sistema correlato, visando encontrar ativos/bens para satisfazer o título de crédito extrajudicial.

Por fim, expõe que o sistema que busca ser acessado (a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER) encontra-se a disposição de todos os jurisdicionados e visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge em aferir se o Município exequente, ora agravante, faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" por 60 (sessenta) dias.

In casu, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 2022, sendo que, após a empresa executada não ter sido localizada, o exequente, ora agravante, ao constatar que houve a sua desativação, pleiteou o redirecionamento da execução para os sócios, ora agravados (Id. 16090303), o que foi deferido pelo d. Juízo “a quo” (Id. 23135922).

Contudo, após serem devidamente citados, o prazo dos sócios executados decorreu sem que eles houvessem realizado o pagamento ou ofertado bens à penhora (Id. 28235228). Portanto, o ente municipal acostou petição (Id. 30620459) requerendo a realização de busca no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para que fosse promovido o bloqueio e penhora on-line, em nome das partes executadas.

O d. Juízo de origem indeferiu o referido pleito (Id. 34707354), sob o argumento de que “[...] No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida [...]”, de modo que seria inviável a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Contudo, em que pese o entendimento do d. Juízo de origem, entendo que o pedido do presente recurso deve ser parcialmente acolhido.

Isso porque, após a necessária instrução deste recurso, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

Por sinal, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, visa “cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas”.

Ainda, conforme o CNJ, “O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito.”

Tal ferramenta, que substituiu o Bacenjud, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com a antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo de minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum. 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3. Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

Na hipótese dos autos, em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 2.289,38), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurado ao exequente a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citados, os executados, não adimpliram voluntariamente a dívida, tampouco indicaram outros meios de execução que considerassem menos gravosos.

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que “os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Nesse sentido, subsiste pacífica diretriz jurisprudencial que autoriza a implementação da penhora via sistema on-line (SISBAJUD) ainda que não encerradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis, in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

III – Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.

IV – Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Forçoso concluir, portanto, ao menos neste momento processual, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade e celeridade da Execução Fiscal. Nesse sentido, os seguintes precedentes dos e. Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA “ONLINE” VIA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” - FERRAMENTA DESTINADA À EFETIVIDADE E CELERIDADE DOS PROCESSOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA. Considerando que a ferramenta colocada à disposição dos exequentes pelo CNJ, consistente na repetição automática e programada de bloqueios de ativos via SISBAJUD, a chamada “teimosinha”, se destina não só à satisfação de débitos exequendos, mas à efetividade e celeridade dos processos de execução, pertinente o pedido do exequente no caso concreto, principalmente diante da possibilidade do magistrado especificar o valor executado e fixar prazo para a repetição automática. (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.23.047860-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. Penhora online via bacenjud/sisbajud, por meio de reiteração programada conhecida por teimosinha objetivando localizar bens do devedor suscetíveis de penhora. Possibilidade em nome dos princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJCE; AI 0639213-53.2022.8.06.0000; Marco; Segunda Câmara Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJECE 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo SISBAJUD. Teimosinha. Mecanismo que confere celeridade e efetividade ao processo executivo e deve ser prestigiado. Razoabilidade na nova tentativa pela modalidade teimosinha. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2005419-30.2024.8.26.0000; Ac. 17586406; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 19/02/2024; DJESP 23/02/2024; Pág. 1377)

Por fim, consigo que o deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual '‘
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
’'.

Assim, sem prejuízo de seu posterior deferimento, compreendo, neste momento processual, dar parcial provimento ao recurso para deferir
a repetição programa da penhora online (teimosinha) pelo prazo de
3
0 (
trinta
) dias.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.